Tribunal: TCU
Processo: 036.869/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento do 2o ciclo do projeto Sinapse (Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação), referente ao período de 1/8/2022 a 31/3/2024, com o objetivo de atualizar a descrição do projeto e apresentar os resultados alcançados até o momento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Educação (MEC), considerando as competências definidas no art. 39, incisos I, III e V, da Lei 14.113/2020 e com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que os entes federativos arrolados no Anexo I deste relatório possuem a conta corrente única e específica vinculada ao Fundeb com a titularidade em desacordo com a legislação do Fundo, pois, nos termos do art. 69, caput , e § 5o, da Lei 9.394/1994 c/c art. 21o, § 7o, da Lei 14.113/2020, essa conta deve ser de titularidade do órgão responsável pela educação, devendo ser atendidos todos os requisitos constantes do art. 2o, § 1o, da Portaria-FNDE 807/2022; 9.2. informar os tribunais de contas brasileiros deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, do Relatório de Acompanhamento e seu Anexo I, para a adoção das medidas que considerarem pertinentes, no âmbito da competência daquelas Cortes de Contas, estabelecida no art. 30, inciso II, da Lei 14.113/2020, de modo a corrigir e evitar que os entes federativos arrolados no Anexo I deste relatório mantenham a conta corrente única e específica vinculada ao Fundeb com a titularidade em desacordo com a legislação do Fundo, pois, nos termos do art. 69, caput , e § 5o, da Lei 9.394/1994 c/c art. 21o, § 7o, da Lei 14.113/2020, essa conta deve ser de titularidade do órgão responsável pela educação, devendo ser atendidos todos os requisitos constantes do art. 2o, § 1o, da Portaria-FNDE 807/2022; 9.3. comunicar este Acórdão aos órgãos e entidades abaixo relacionados, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, do Relatório de Acompanhamento e seu Anexo I: 9.3.1. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.3.2. Ministério Público Federal; e 9.3.3. Controladoria-Geral da União; 9.4. autorizar à AudEducação que autue novo processo com o objetivo de dar prosseguimento à fiscalização, em atendimento à deliberação que aprovou a proposta de fiscalização originária (TC- Processo 035.811/2020-0 - peça 4); e 9.5. arquivar estes autos, em consonância com o item 67 do Manual de Acompanhamento do TCU.